Tribunal: TJDFT
Processo: 0017187-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (id 18694521). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo extrajudicial é subscrita pelo advogado da ré, Dr. Douglas William Campos dos Santos – OAB/DF no 31.138, com procuração acostada no id 17529848, e ratificada pelo representante legal da autora, Dr. João Antônio Sereno Neves – OAB/DF n.o 29.863, com procuração acostada no id 17529816, ambos com poderes para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no id 18694521, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e JULGO PREJUDICADO os recursos de apelações interpostos pelas partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora